Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706353-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BARTOLOMEU NASCIMENTO DOS SANTOS, CATARINA PEREIRA SENA DOS SANTOS, RICK SENA DOS SANTOS AGRAVADO: SEBASTIAO RAMALHO DE SOUSA, VINICIUS RODRIGUES RAMALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bartolomeu Nascimento dos Santos e Outros contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0702028-55.2019.8.07.0003, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada e permanente, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: “Já houve pesquisa SISBAJUD reiterada recentemente (id 176551749). Nesse contexto em que os mecanismos judiciais de pesquisa já foram utilizados, em que não há indicativo de alteração patrimonial e em que a parte credora não demonstra a realização de diligências para a localização de patrimônio, o mero pedido de novas pesquisas pelos sistemas do juízo demonstra a indevida tentativa de transferência ao Poder Judiciário da responsabilidade de indicação de patrimônio do devedor e na utilização da atividade jurisdicional como instrumento do credor. Ademais, note-se que a repetição indefinidamente dos mesmos atos nos milhares de processos de execução e cumprimento de sentença é inviável pelo volume que representaria, é ineficaz por não haver qualquer indício satisfação violando o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, e é protelatório por apenas postergar o processo com medidas aparentemente inócuas em afronta aos princípios da celeridade e economia processual. Assim, INDEFIRO o pedido de reiteração de pesquisa SISBAJUD. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a parte exequente dar prosseguimento ao feito, indicando bens dos devedores passíveis de penhora, mediante medidas concretas e ainda não adotadas no feito para satisfação do seu crédito, sob pena de arquivamento.” Relatam os Agravantes que realizaram infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiteraram o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, de forma reiterada, com vistas à satisfação do crédito em execução, por meio da funcionalidade popularmente conhecida por ‘teimosinha’, o que foi indeferido. Argumentam que a medida pleiteada é necessária, pois não localizaram bens e ativos financeiros dos devedores passíveis de penhora. Afirmam que o art. 854 do CPC visa dar efetividade à Execução e não limita a quantidade de pesquisas pelo referido sistema. Ressaltam que “já existe em nosso sistema a possibilidade de o juiz autorizar o bloqueio permanente de bens do Executado. É o que acontece quando se determina a inclusão do nome do devedor na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pelo próprio CNJ”. Pedem a antecipação de tutela recursal para que sejam determinadas novas pesquisas de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada e permanente, na modalidade ‘teimosinha”. No mérito, requerem a reforma da r. decisão agravada, nos termos indicados. Sem preparo, por ter sido concedida gratuidade de justiça aos Agravantes nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator(a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, pretendem os Agravantes que seja realizada nova pesquisa de ativos financeiros por meio do SisbaJud, de forma reiterada e permanente, com vistas à satisfação do crédito em execução, por meio da funcionalidade conhecida por ‘teimosinha’. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de ativos financeiros dos Agravados pelo sistema SisbaJud, na modalidade reiterada e permanente. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. Porém, “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” Como bem observou o Juiz a quo, houve pesquisa pelo sistema SisbaJud, de forma reiterada, na modalidade ‘teimosinha” – pelo prazo de 30 dias, recentemente (outubro de 2023). Agora, os Agravantes reiteram o pedido de pesquisas de ativos financeiros pelo SisbaJud, de forma permanente, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, não é razoável nova pesquisa pelo SISBAJUD, além de não se admitir a penhora reiterada e de forma permanente, sob pena de transferir para o Poder Judiciário o ônus de buscar ativos do devedor, incumbência que cabe ao credor. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO MÁXIMO. 30 DIAS. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias. 2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no 1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023). 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1778378, 07292150820238070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considero ausentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora